Tribunal: TJDFT
Processo: 0740393-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740393-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDESON REGIS VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDESON REGIS VIEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c/c cancelamento de hipoteca (no 0738988-06.2025.8.07.0001). Eis a decisão agravada (ID 250101529): “O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema no 1264, tratado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a definição acerca da possibilidade da dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, o que constitui o objeto da presente demanda. Dessa forma, cumpra-se a determinação superior, promovendo-se a suspensão da marcha processual, até que sobrevenha o julgamento do TEMA no 1264, pelo Superior Tribunal de Justiça. Int. ” O agravante alega que a controvérsia dos autos não se amolda ao objeto do repetitivo, porquanto não se discute cobrança extrajudicial ou negativação, mas sim a declaração de prescrição de três cédulas de crédito rural e, como consectário, o cancelamento dos gravames hipotecários lançados sobre a matrícula no 4.042 do imóvel denominado Fazenda Santa Clara I. Ressalta que o próprio Banco agravado reconheceu expressamente a prescrição e afirmou que “não lhe cobrou e não lhe está cobrando a dívida”, de modo que a manutenção da suspensão seria indevida. Argumenta que a decisão agravada amplia indevidamente o alcance do Tema 1.264/STJ e prorroga injustificadamente a subsistência de ônus real sem causa, em prejuízo ao direito de propriedade e à disposição do bem. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento e determinar o prosseguimento do feito, inclusive com a expedição de ofício ao Registro de Imóveis para baixa das hipotecas. Ao final, pede a reforma da decisão recorrida para cassar a suspensão e autorizar o regular andamento da ação, com julgamento dos pedidos declaratórios e registrários. Preparo regular (ID 76455061). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para fins de concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há notícia de ato processual ou extrajudicial tendente a extinguir o direito do agravante ou que implique risco imediato de perecimento de seu patrimônio. Ademais, a análise sobre a efetiva abrangência do Tema 1.264/STJ em relação ao caso concreto demanda exame mais aprofundado do mérito, inclusive da extensão dos pedidos declaratórios e registrários, o que recomenda melhor dilação probatória. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator